Tribunal: TJDFT
Processo: 0756979-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, correta a absolvição do réu com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, sendo certo que para a incidência do inciso I do mesmo artigo seria necessária a certeza de que a conduta delitiva não existiu, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. Recurso desprovido.